Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA MORENO PARO BELMONTE, IZALCI LUCAS FERREIRA, LEILA GOMES DE BARROS REGO, JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, ERIKA JUCA KOKAY, ISRAEL MATOS BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paula Moreno Paro Belmonte e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0707729-15.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio do Ofício n° 28-J/2021, o d. Magistrado da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal informa que foi proferida sentença nos autos de origem denegando a segurança, em 28 de janeiro de 2021. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora